Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-76.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014672-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM BERTOLOTO - CPF: 138.779.921-53 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO - CPF: 880.430.881-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA – INDEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jose Serafim Bertoloto, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1014672-76.2024.8.11.9005, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Joao Batista de Araujo Gusmão, indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de ser imitido de forma imediata na posse dos imóveis objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores
.

Inconformado, o agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois, houve a comprovação da sua propriedade sobre os bens objeto da demanda. Segue sustentando, que o agravado invadiu os imóveis em questão, fazendo benfeitorias e instalando uma usina de energia solar. Firme no seu propósito, alega que não pode ser privado do uso dos seus imóveis durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse do agravado ser injusta. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jose Serafim Bertoloto ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Joao Batista de Araujo Gusmão, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de ser imitido de forma imediata na posse dos imóveis objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores
do art. 300, do CPC (id. 216886183 – pág. 82/85).

Inconformado com a r. decisão, a autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, houve a comprovação da sua propriedade sobre os bens objeto da demanda.

Seguiu sustentando, que o agravado invadiu os imóveis em questão, fazendo benfeitorias e instalando uma usina de energia solar.

Firme no seu propósito, alegou que não pode ser privado do uso dos seus imóveis durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse do agravado ser injusta. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 218957676).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela provisória de urgência no feito principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“
ausente o periculum in mora, uma vez que o requerido está com a posse do imóvel em decorrência da decisão judicial que deferiu a tutela antecipada nos autos de n. 1001143-20.2021.8.11.0024
e, portanto, diante da existência de ação judicial outra com decisão favorável ao requerido quanto à posse, localizada por meio do cadastro no Google Maps elaborado na Comarca,
não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, e, principalmente, a oportunidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta
.” (id. 216886183 – pág. 82/85).

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024